Tribunal: TJMT
Processo: 1000725-28.2017.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA
Autos no 1000725-28.2017.8.11.0055
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte Reclamante, ora Recorrente, com fulcro no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, visando reformar a decisão desta Turma Recursal que deu parcial provimento ao recurso interposto e majorou o valor da condenação a titulo de dano moral, conforme parte dispositiva abaixo transcrita:
Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por ELISANDRA LEMES ELIZEU FROEHLICH ante a sua tempestividade e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para majorar o valor da condenação em danos morais ao patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.
É oportuno registrar que no Sistema dos Juizados Especiais as partes se consideram intimadas na data do julgamento do recurso, que é publicada conforme dispõe o art. 45 da Lei 9.099/95. A ausência das partes à sessão de julgamento do recurso é irrelevante, considerando-se, no entanto, intimadas dos atos praticados. A respeito do tema, preleciona Ricardo Cunha Chimenti:
“A lei determina que as partes compareçam pessoalmente às audiências designadas (v. item 9.2) e sejam intimadas da data da sessão de julgamento do recurso, considerando-as por isso desde logo intimadas dos atos praticados (v.art. 45 e inciso III do art. 52, ambos da Lei n. 9.099/95, e itens 19.3 e 20.4 deste trabalho” (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis, Saraiva, 5a ed. atualiz., págs. 254/255).
O artigo 35 da Resolução no 009/2011-PRES/TP, que instituiu as Turmas Recursais dos Juizados Especiais, com redação dada pela Resolução-TJ-MT/TP, no 05, de 14/02/2019, dispõe que:
“Art. 35. O prazo para interposição de recurso contra decisão da Turma Recursal fluirá a partir da data da conclusão do julgamento.
Parágrafo Único. Serão consideradas intimadas as partes e seus advogados na data da conclusão do julgamento, independentemente da presença destes na sessão.”
Assim, o prazo para interposição de recurso contra decisão da Turma Recursal flui a partir da data da sessão de julgamento:
Enunciado 85 - O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento.
No presente caso o acórdão proferido pela Turma Recursal ao apreciar o recurso inominado interposto pela Reclamante, foi votado na sessão do dia 19.06.2018 (terça-feira), passando a fluir o prazo quinzenal a partir de 20.06.2018 (quarta-feira), encerrou no dia 04.07.2018 (quarta-feira).
Deve ser observado que a Lei no 13.728/2018, estabelecendo a contagem dos prazos apenas em dias úteis para a prática de qualquer ato processual no Juizado Especial foi publicada em 01.11.2018, portanto, inaplicável ao caso em análise.
Destaco que foi certificado pela Gestora Judiciária a ocorrência de Trânsito em Julgado, conforme certidão lançada em 05.07.2018 (ID no 2620860).
Como o Recurso Extraordinário foi interposto no dia 05.07.2018 e o prazo quinquenal encerrou em 04.07.2018, falta-lhe um dos pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade.
Ante o exposto, diante da intempestividade, NÃO ADMITO o presente Recurso Extraordinário.
Intimem-se. Cumpra-se.
VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
Juiz de Direito - Presidente da Turma Recursal Única